Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015235-20.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.058.021-37 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento recurso de apelação interposto
pelo embargado,
para anular a sentença, a fim de afastar a litispendência e, no mérito, julgar parcialmente procedente a ação de cobrança, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25, com a incidência de juros a partir da citação e correção monetária desde data do evento danoso, bem como para condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.200,00
, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Para tal desiderato, a embargante insurge-se contra o montante fixado para a verba honorária (R$ 1.200,00), sustenta que a decisão incorreu em omissão e obscuridade, visto que o valor arbitrado afronta o disposto no art. 85, § 2°, do CPC.

Assevera que os honorários de sucumbência devem ser estabelecidos em até 20% do valor da condenação (art. 85, §2o do CPC), o que não teria sido observado, e que o embargado nem sequer receberá o total pleiteado na inicial.

Pugna pelo provimento dos aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a reforma do aresto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 53003529 rechaçando as alegações do recurso, pugnando pela condenação da embargante nas penas de litigância má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“
Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isto porque, o valor da condenação foi de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), portanto, se aplicarmos o percentual de 20% previsto no artigo 85, §2o, do CPC/15, o valor dos honorários corresponderia a R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

Deste modo, como o proveito econômico foi baixo, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no §8o do artigo 85 do CPC/15, conforme previsto na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL ADMINISTRATIVO E DE PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. "A ausência de comprovação da prévia existência de requerimento formal apresentado pelo autor da demanda visando obter os contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira revela sua falta de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução meritória. A determinação de exibição incidental desses documentos nessa hipótese (de não comprovação da apresentação do imprescindível requerimento prévio) constitui verdadeira ofensa ao art. 333, inciso I, do CPC/1973" (AgInt no REsp 1849913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020). Precedentes.

2. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)"
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

3. No caso concreto, não havendo condenação e sendo irrisório o valor atribuído à causa, é impositivo o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1794167/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (destaquei)

Nesse mesmo sentido, alguns recentes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – CONTRADIÇÃO - VERBA HONORÁRIA - VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE NÃO REMUNERA O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO APROPRIADAMENTE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE
- CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA – RECURSO NÃO PROVIDO. - São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada. - Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(N.U 1020346-82.2019.8.11.0041, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8o DO CPC. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PROVEITO ECONÔMICO BAIXO. INEXISTÊNCIAS DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS
. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. No caso dos autos, o valor da condenação foi de R$ 1.417,50 (hum mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), portanto, como o proveito econômico foi baixo deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no §8o do artigo 85 do CPC e entendimento do STJ. 2. “o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (...)” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). 5. Embargos Rejeitados.”
(N.U 1009566-71.2017.8.11.0003, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (destaquei)

Logo, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Assim, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Outrossim, não merece prosperar a irresignação da parte embargada quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé à embargante, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, §2o, do CPC.

Isso posto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020